Tribunal: TJSP
Processo: 1000202-86.2018.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Pedido formulado de forma genérica, sem indicação específica dos fatos que o locatário pretendia demonstrar por meio da prova testemunhal requerida – MÉRITO – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – Ausência de comprovação da entrega das chaves ou mesmo

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Pedido formulado de forma genérica, sem indicação específica dos fatos que o locatário pretendia demonstrar por meio da prova testemunhal requerida – MÉRITO – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – Ausência de comprovação da entrega das chaves ou mesmo de sua consignação em juízo em momento anterior pelo locatário – Inexistência de qualquer acordo escrito entre as partes prevendo a extinção da relação locatícia em junho de 2018 – Prova documental que corrobora a conclusão de que a entrega das chaves somente ocorreu no curso da lide – Possibilidade de cobrança dos aluguéis e demais encargos locatícios vencidos até julho de 2019 – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012896
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000202-86.2018.8.26.0338, da Comarca de Mairiporã, em que são apelantes JOSÉ
CORREIA DA SILVA NETO, ERICA GIANE POLONI GODOY e JOSÉ DE JESUS
SIQUEIRA GODOY, são apelados PRISCILA VERISSIMO SARRAF, IGOR
VERISSIMO SARRAF e KLEBER TEXEIRA VERISSIMO SARRAF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000202-86.2018.8.26.0338 -Voto no 30659 - cs
2
Voto no 30659
Apelação no 1000202-86.2018.8.26.0338
Comarca: Mairiporã - 2a Vara
Apelantes: José Correia da Silva Neto
Apelados: Priscila Veríssimo Sarraf, Kleber Teixeira Veríssimo Sarraf e Igor Veríssimo
Sarraf
Interessados: José de Jesus Siqueira Godoy e Erica Gianae Poli Godoy
Juíza 1a Inst.: Dra. Daniela Aoki de Andrade Maria
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA
COM COBRANÇA PRELIMINAR CERCEAMENTO DE
DEFESA
INOCORRÊNCIA Pedido formulado de forma
genérica, sem indicação específica dos fatos que o locatário
pretendia demonstrar por meio da prova testemunhal requerida
MÉRITO DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL Ausência de
comprovação da entrega das chaves ou mesmo de sua
consignação em juízo em momento anterior pelo locatário

Inexistência de qualquer acordo escrito entre as partes prevendo
a extinção da relação locatícia em junho de 2018
Prova
documental que corrobora a conclusão de que a entrega das
chaves somente ocorreu no curso da lide
Possibilidade de
cobrança dos aluguéis e demais encargos locatícios vencidos até
julho de 2019 Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO,
com observação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por JOSÉ
CORREIA DA SILVA NETO contra a r. sentença de fls. 133/138 que, nos autos
da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança promovida
por PRISCILA VERÍSSIMO SARRAF, KLEBER TEIXEIRA VERÍSSIMO
SARRAF e IGOR VERÍSSIMO SARRAF, julgou parcialmente procedentes os
pedidos, para declarar resolvido o contrato de locação celebrado entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000202-86.2018.8.26.0338 -Voto no 30659 - cs
3
partes, em razão da desocupação voluntária ocorrida no curso da lide
(07/2019), e condenar solidariamente o locatário e os fiadores JOSÉ DE
JESUS SIQUEIRA GODOY e ERICA GIANAE POLI GODOY ao pagamento
dos aluguéis vencidos durante o período compreendido entre outubro de 2017
a julho de 2019, além das despesas relativas ao IPTU dos meses de novembro
a dezembro de 2017, março a dezembro de 2018 e fevereiro a julho de 2019,
corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês desde o
vencimento de cada prestação.
Em razão da sucumbência mínima dos autores,
os réus foram condenados ao pagamento integral das custas, despesas
processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado da condenação.
Irresignado, apela o locatário (fls. 141/152),
requerendo, em preliminar, a decretação de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, vez que não lhe foi conferida a possibilidade de
produzir a prova testemunhal requerida. No mérito, sustenta, em síntese, a
possibilidade de demonstração da existência de um contrato de locação verbal
por meio da oitiva de testemunhas, bem como da efetiva entrega das chaves
em junho de 2018, além de se insurgir em relação aos honorários
sucumbenciais arbitrados.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 159/163), em
defesa do desate da controvérsia traduzida na sentença recorrida.
Não houve oposição à realização do julgamento
virtual (fl. 166).
É o relatório, passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000202-86.2018.8.26.0338 -Voto no 30659 - cs
4
I -- A preliminar de cerceamento de defesa não
merece acolhimento.
Em se tratando de provas necessárias à
instrução processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da
convicção motivada ou da persuasão racional do juiz.
Dessa forma, o juiz, destinatário da prova e, em
última análise, único legitimado para decidir acerca da suficiência do quadro
probatório constante dos autos, entendendo que a matéria controvertida estava
suficientemente esclarecida, julgou o mérito.
Assim, sendo o juiz diretor do processo, cabe a
ele decidir sobre a produção de outras provas requeridas pelas partes.
No caso, verifica-se que o locatário se limitou a
requerer o depoimento pessoal das partes e a oitiva do patrono da parte
contrária como testemunha de forma genérica, sem especificar adequadamente
os fatos que pretendia demonstrar (fl. 131).
Na lição de Cândido Rangel Dinamarco, “é
necessário que o requerimento de provas seja especificado e justificado. A
parte indicará quais meios de prova pretende e quais os pontos de fato a
demonstrar mediante cada um deles” (Instituições de Direito Processual
Civil, 6a ed., v. III, Malheiros, p. 578-579), o que não ocorreu na hipótese.
II -- Trata-se de ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança tendo por objeto contrato de locação
firmado entre os autores Priscila Veríssimo Sarraf, Kleber Teixeira
Veríssimo Sarraf e Igor Veríssimo Sarraf, na condição de locadores, e os
réus José Correia da Silva Neto, na condição de locatário, e José de Jesus
Siqueira Godoy e Erica Gianae Poli Godoy, na condição de fiadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000202-86.2018.8.26.0338 -Voto no 30659 - cs
5
A
insurgência
em
relação
a
data
de
desocupação do imóvel não prospera, pois não foi apresentada nenhuma prova
capaz de evidenciar que o imóvel se encontrava à disposição dos locadores
desde junho de 2018.
A entrega das chaves deve ser comprovada
documentalmente, cabendo ao locatário promover a competente ação de
consignação na hipótese de recusa de seu recebimento pelos locadores, o que
igualmente não ocorreu na hipótese.
Frise-se que a mera desocupação sem formal
entrega das chaves não extingue o vínculo locatício:
“Embargos
à
execução.
Execução
de
título
extrajudicial. Sentença de parcial procedência. Controvérsia acerca
do termo final da locação. Desocupação do imóvel que se prova com
recibo ou termo de entrega das chaves. Aluguéis e encargos
locatícios devidos até a data da entrega formal das chaves do imóvel
locado. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação. A
desocupação do imóvel demonstra-se com o recibo ou termo de
entrega das chaves. No caso, o documento na demanda executiva
revela que a entrega das chaves ocorreu somente em 04/02/2019,
sendo devidos os aluguéis e encargos locatícios até esta data. A
mera desocupação sem formal entrega das chaves não extingue o
vínculo locatício.” (Apelação no 1006490-56.2019.8.26.0066, Rel.
Des. Kioitsi Chicuta, j. em 30/04/2020).
Nem
se
argumente
que
as
partes
convencionaram verbalmente a entrega do imóvel em agosto de 2018 e que
ficou acertado que o locatário retiraria as vitrines, prateleiras e demais móveis
do local quando o imóvel fosse locado novamente, como alegado em sede de
contestação, vez que qualquer modificação do contrato original deveria ser
realizada de forma escrita:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000202-86.2018.8.26.0338 -Voto no 30659 - cs
6
“Ação de despejo c.c. cobrança. Cerceamento de
defesa não caracterizado. Contrato de locação de imóvel. Entrega de
chaves. Alegação de tentativa de distrato verbal. Locador teria se
recusado a receber as chaves. Comunicação sobre a rescisão
contratual que deveria, nos termos do contrato, ser realizada por
escrito. Distrato que deveria ser feito pela mesma forma exigida para
o contrato, nos termos do artigo 472 do Código Civil. Ação julgada
procedente. Sentença mantida. Majoração dos honorários recursais.
Recurso improvido.” (Apelação no 1001869-92.2019.8.26.0073, Rel.
Des. Ruy Coppola, j. em 08/07/2020)
Ademais, o teor das mensagens apresentadas
pelo réu evidencia que ele ofereceu tais móveis como forma de quitação parcial
do débito, o que não foi aceito pelos autores (fl. 93), e posteriormente tentou
achar um comprador para eles, o que igualmente não ocorreu (fl. 98).
Veja-se, inclusive, que a parte contrária indagou
o locatário se ele não teria interesse em desocupar o imóvel e parcelar a dívida
em 29/01/2019 (fl. 98), com notícia da retirada total dos objetos do local apenas
em 09/06/2019, conforme mensagem enviada pelo próprio locatário (fl. 104).
Prevalece, portanto, a conclusão de que a
desocupação do imóvel ocorreu em 16/07/2019, após a distribuição da
presente demanda, conforme noticiado pelos autores (fl. 68), sendo devidos os
alugueis e demais encargos locatícios vencidos até a data mencionada, que
devem ser corrigidos nos termos da r. sentença.
Portanto, de rigor a manutenção integral da r.
sentença combatida, por seus próprios e bem lançados fundamentos.
III -- Com relação aos honorários recursais
previstos no art. 85, §11, do CPC, inicialmente arbitrados em 10% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000202-86.2018.8.26.0338 -Voto no 30659 - cs
7
valor atualizado da condenação, majoro a verba honorária para 15% sobre a
mesma base de cálculo, em consideração ao trabalho adicional do patrono da
parte autora em grau recursal.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, porquanto deve a insurgência
se realizar pelo meio recursal adequado.
IV -- Diante do exposto, e pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator